Tribunal: TJMT
Processo: 1036810-70.2020.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036810-70.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ADONIAS DA SILVA - CPF: 327.396.481-20 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ALEXSON BRUM DA SILVA - CPF: 733.780.461-04 (APELADO), ANDERSON BRUM DA SILVA - CPF: 703.528.521-00 (APELADO), ALEXSANDRA BRUM DA SILVA - CPF: 026.160.961-02 (APELADO), ESPÓLIO DE ADONIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - PRESCINDIBILIDADE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E OS DANOS SOFRIDOS TESES REJEITADAS - RESERVA DA COTA PARTE PARA EVENTUAL HERDEIRO - DESNECESSIDADE –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A Lei 6.194/74 não exige prova de que os Recorridos sejam os únicos herdeiros para então fazerem
jus
ao
quantum
indenizatório, de modo que os Apelados possuem direito ao seguro obrigatório.

A preliminar de ausência de nexo de causalidade merece ser rejeitada, pois os documentos juntados pelos Apelados com a inicial indicam, à toda evidência, que o falecimento sucedeu do acidente de trânsito descrito na inicial.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora (REsp 1.601.533MG).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1036810-70.2020.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ADONIAS DA SILVA
, representado por
ALEXSON BRUM DA SILVA,

ANDERSON BRUM DA SILVA e ALEXSANDRA BRUM DA SILVA
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) rateado entre os Apelados a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Apelante alega, em preliminar, a necessidade de extinção da demanda, porque os Apelados não comprovaram a qualidade de únicos herdeiros do Segurado, podendo prejudicar possíveis sucessores.

Sustenta, ainda, a ausência de nexo de causal, visto que os documentos médicos anexados nos autos são insuficientes para comprovar as lesões e o suposto envolvimento de veículo automotor.

No mérito, afirma que os Apelados fazem
jus
ao recebimento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor total da indenização, visto que não há informações do estado civil do
de cujus
, motivo pelo qual deve ser reservada a cota parte de eventual convivente.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 127005154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, o
ESPÓLIO DE ADONIAS DA SILVA
, representado por
ALEXSON BRUM DA SILVA, ANDERSON BRUM DA SILVA e ALEXSANDRA BRUM DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
alegando que, em 23/08/2020, o genitor Adonias da Silva faleceu em decorrência de acidente de trânsito.

Os Apelados pugnaram, na condição de herdeiros, a condenação da Seguradora ao pagamento do valor total do prêmio, o montante de R$ 13.500,00, juntando procuração e documentos pessoais.

Após o encarte da contestação (ID. 127002882), sobreveio a sentença em que a Juíza singular julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) dividido entre os Apelados a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC

Irresignada, a Seguradora interpôs este Apelo. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das preliminares.

Preliminar ausência de documentos essenciais:

Alega a Seguradora Apelante que os Apelados não trouxeram declaração de únicos herdeiros da vítima, motivo pelo qual pugnou pela extinção da demanda. No entanto, tal pedido não merece prosperar.

Isso porque, a Lei 6.194/74 não exige prova de que os Recorridos sejam os únicos herdeiros para então fazerem
jus
ao
quantum
indenizatório, de modo que os Apelados possuem direito ao seguro obrigatório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS
– INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. A autora tem o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu esposo que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito. Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra a autora, restando liberada a seguradora dessa obrigação. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT. (TJ-MT 00013184920188110052 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021 – sem destaque no original).

Ressalto que os Apelados juntaram seus documentos pessoais nos autos, onde consta que a filiação paterna é do falecido, de modo que a qualidade de herdeiros está amplamente demonstrada.

Registro por oportuno que, este Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “
o ônus de demonstrar a existência de outros herdeiros cabe à Apelante (Seguradora), consoante artigo 373, inciso II, do NCPC,
máxime porque pode diligenciar no sentido de obter a declaração do INSS da existência de demais herdeiros, sem a necessidade de interferência do judiciário, de modo que não pode agora sustentar que foi cerceada no seu direito de defesa
” (TJMT - Ap 155275/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 22/05/2018 – sem destaque no original).

Desse modo, constata-se que os Autores/Apelados comprovaram o direito ao recebimento do seguro obrigatório pleiteado na inicial, portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

Preliminar de ausência de nexo causal ente o acidente e os danos sofridos:

A Seguradora Apelante argumenta, preliminarmente, acerca da ausência de comprovação do nexo de causalidade, haja vista que o boletim de ocorrência não há qualquer indicação da ocorrência do sinistro.

A preliminar merece ser rejeitada, pois é incontroverso nos autos que o sinistro ocorreu em 04/08/2020 e que, em decorrência deste, a vítima realizou procedimento cirúrgico, permanecido na unidade hospitalar por 10 (dez) dias, vindo a falecer em 23/08/2020, na dependência do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, conforme certidão de óbito (ID. 127002856 – pág. 02).

Somado a isso, os documentos médicos elaborados pelo Hospital Municipal de Cuiabá afirmam que o motivo do sinistro decorreu de ‘acidente de motocicleta’ (ID. 127002859 – pág. 2). Ademais, a Declaração de Ocorrência n.º 1006/2020 de atendimento do SAMU, descreve que a natureza da ocorrência se deu por ‘queda de moto’ (ID. 127002859 – pág. 1).

Desse modo, os documentos juntados pelos Apelados com a inicial indicam, à toda evidência, que o falecimento sucedeu do acidente de trânsito descrito na inicial.

Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1026662-77.2020.8.11.0041 APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: M. V. F. L. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O boletim de ocorrência e o atestado de óbito são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.
(TJ-MT 10266627720208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021 – sem destaque no original).

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

No tocante ao
MÉRITO
, a Seguradora Apelante alega que os Apelados fazem
jus
ao recebimento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor total da indenização, visto que não há informações do estado civil do
de cujus
, motivo pelo qual deve ser reservada a cota parte de eventual convivente.

Como é cediço, o art. 3.º, inciso I, da Lei 6.194/74, estabeleceu o valor indenizatório para os casos em que ocorre a morte da vítima em acidente de trânsito em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ademais, em caso de morte do segurado, o pagamento da indenização dar-se-á de forma proporcional aos dependentes, a teor da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.º 11.482/2007 que, em seu artigo 4.º, prevê o seguinte:
“A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no artigo 792 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”.

O artigo 792 do Código Civil, assim determina:
“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SOLIDARIEDADE ENTRE HERDEIROS. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Os beneficiários do seguro instituído pela Lei n. 6.194/1974, no caso de morte da vítima, são os previstos no art. 4º, herdeiros, respeitando-se a ordem da vocação hereditária, locução expressamente prevista com a redação dada pela Lei n. 11.482 de 2007. Coexistindo mais de um herdeiro, igualmente beneficiário, cada um terá direito ao recebimento de sua quota parte, individualmente" (REsp 1.366.592/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/5/2017).

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, por se tratar de indevida inovação recursal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ.AgInt no REsp 1803210/MS, Rel. Ministro Raul Araújo. 4.ª Turma. Julgado em 25/06/2019. Publicado em 01/07/2019). (sem destaque no original).

Da análise dos documentos, verifico que os Apelados comprovam ser filhos e herdeiros do
de cujus
, e o fato da Seguradora apenas suscitar a possibilidade de eventualmente surgirem outros não obsta a indenização destes.

Além disso, não se vislumbra aqui qualquer prejuízo à Seguradora visto que, se surgirem novos herdeiros, deverão postular o crédito em outra demanda, a ser proposta contra os Autores/Apelados, nos termos do que vem sendo adotado pelo STJ, corrente essa a que me filio. Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do
de cujus
quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.601.533 - MG (2012/0115489-7) RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA -2016).

Desse modo, o pagamento securitário aos Apelados não retira o direito de eventual herdeiro no recebimento do seu quinhão; porém, o pedido deve ser formulado diretamente a quem recebeu os valores, ora Apelados, e não à Seguradora.

Com essas considerações, rejeito as preliminares suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, os quais deverão ser pagos ao patrono dos Apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022